Tribunal: TJMT
Processo: 1012713-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012713-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO SENTENCIADO PELO JUIZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo
Juízo a quo,
torna-se dispensável a apreciação do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1016237-88.2020.8.11.0041 movida por
LUIZ ALCIR DE MORAES
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração no 118.080, bem como a abstenção de realização de atos de cobrança, protesto ou inscrição negativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que prescreve em cinco anos a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.

Argumenta que se considera iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração.

Assevera que o prazo prescricional previsto no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 se refere ao lapso temporal para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID
47643992

).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do presente recurso (ID
49661467
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
50614978
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ ALCIR DE MORAES
ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando liminarmente a suspensão da exigibilidade da multa contida no Auto de Infração no 118080, bem como do Termo de Embargo no 100149.

Em 12/05/2020, o Juízo
a quo
deferiu em parte o pedido liminar apenas para suspender os efeitos do Auto de Infração, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo
Juízo a quo
em 13/10/2020, colhe-se da parte dispositiva:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009 , cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009 , com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e b) HOMOLOGO por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.”.

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.

Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por
perda
do
objeto
. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por
perda

de
objeto
. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta por
Luiz Alcir de Moraes
,
deferiu, em parte,
a tutela provisória de urgência.

Ao ter vista dos autos, constatei que
a
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
(Processo Judicial Eletrônico no 1016237-88.2020.8.11.0041)
objeto deste agravo
foi sentenciada no dia 13 de outubro de 2020.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) Julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.080, de 10.03.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 186.055/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

b) Homologo por sentença para que surtam os efeitos legais a desistência requerida nos termos do art. 200, §único, do CPC/2015.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1016237-88.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 41101384).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, contra a qual o agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020